Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. HONORARIOS. MAJORAÇÃO. JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente (ré) em face do Acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58003280).
3. Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão padece de omissão entre os seus fundamentos e a conclusão. Aduz que o d. Juízo ao proferir a decisão constante no respeitável acórdão, deixou de observar que o art. 42 do Código de Trânsito Brasileiro determina que: “nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança.”. Argumenta que, no caso dos autos, a Recorrida agiu de forma imprudente, contribuindo para a ocasião do sinistro, mudando a realidade dos fatos no presente processo, pois não colocou na exordial que sua freada foi brusca, que no local não há nenhuma placa de pare e que a pista em sequência estava livre, não obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro. Afirma que na audiência de conciliação, a Recorrida, ora Embargada afirmou que era cardiopata, que estava tomando remédio para depressão, inclusive mostrou pela videoconferência o atestado médico, de maneira que não deveria sequer estar dirigindo e causando acidentes no trânsito, colocando em risco a sua vida e a vida de terceiros. Requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, para que seja sanada a omissão do acórdão.
4. Em contrarrazões, a embargada aduz que o embargante utiliza o recurso com a intenção clara de reformar o acórdão com os mesmos argumentos utilizados nas defesas anteriores, que se confundem com o mérito em si, mas não evidencia qualquer mácula formal da r. decisão. Requer que o recurso seja conhecido e improvido, sendo majorada a condenação em honorários advocatícios em R$ 500,00.
5. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão expressamente decidiu que: "7. Presume-se culpado o condutor que colide com seu veículo na traseira do veículo que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente. 8. No caso, apesar da alegação do recorrente de que a recorrida parou bruscamente, o fato é que os envolvidos trafegavam em via secundária e a recorrida parou seu automóvel antes de adentrar na via principal (ID 53068726). Assim, fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a ausência de reação (frenagem) do recorrente diante do veículo que parou antes do ingresso na Avenida das Palmeiras. Acrescenta-se que a presença ou ausência de uma placa de "pare" torna-se um ponto secundário, considerando que as normas de cautela para veículos que pretendem entrar em vias principais são claramente estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, indicando o dever de dirigir de forma atenta e segura, independentemente da sinalização específica no local. 9. Da análise dos autos, percebe-se que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC), pois não comprovou que conduzia o veículo com atenção e cuidado, além de manter a distância de segurança, e que a recorrida freou bruscamente.
9. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
10. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
11. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
12. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
13. Nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, mostra-se incabível a majoração dos honorários fixados anteriormente, por ocasião de desprovimento de embargos de declaração. Nesse sentido: (...) Ademais, fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, que sejam consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. IV. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1629251, 07030370620168070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Em que pese o pedido do NÚCLEO PRÁTICAS JURÍDICAS DO UNIPLAN de expedição de ofício para a Ordem dos Advogados do Brasil a fim de que seja comunicada a alegada infração cometida no presente autos, não se verifica, nesse momento, a necessidade de adoção da medida, pois, a princípio, configura-se no caso dos autos mera escolha de novo advogado, tendo a parte, em suas contrarrazões, requerido a dispensa da representação do Núcleo de Práticas Jurídicas.
15. Embargos conhecidos e rejeitados.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.